Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726778-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANAIR DE OLIVEIRA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO em favor de ANAIR DE OLIVEIRA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA, em decorrência da coação ilegal consistente no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. No caso, o paciente foi preso no dia 23 de março de 2020, sob a suposta prática do ilícito penal descrito no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso II, do Código Penal; e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (ID 60732607). Realizada audiência de custódia, no dia 25 de março de 2020, a prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (ID 60732609). Já no dia 26/06/2020, foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 66396443). Afirma a impetrante que, tanto a Defesa quanto o Ministério Público, pediram diligências no encerramento da instrução criminal, conforme ID 66396443. Alega que a eventual demora no prosseguimento do feito, bem como a posterior prolação da sentença não pode ser imputada à Defesa, mas apenas ao Estado, em virtude da morosidade injustificável para sanar uma determinação judicial. Sustenta que há flagrante ilegalidade de sua prisão, tendo em vista que o prazo processual para réu preso é de 105 dias, não podendo ultrapassar os 148 dias, a depender do caso, ocorrendo o alegado excesso de prazo. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, uma vez que está custodiado por mais tempo que o razoável. É relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi exarada ID Num. 18129872, conforme abaixo transcrevo: “Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de ANAIR DE OLIVEIRA. Em síntese, alegou a Defesa que a manutenção da prisão preventiva não se faz mais necessária, por haver fatos novos. Isso porque o réu está preso a mais de cem dias; há dúvida quanto à autoria, conforme as provas carreadas aos autos; não há risco ao processo, pois encerradas as fases instrutória e postulatória; e o acusado é primário e portador bons antecedentes. De forma subsidiaria, requereu a aplicação das medidas diversas da prisão preventiva, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da soltura do requerente, conforme ID 67228692. Alegou que ainda estão presentes os requisitos e fundamento da prisão processual, pois não há fato novo; não há constrangimento ilegal, porquanto encerrada a instrução; e o caso não recomenda a aplicação das medidas do art. 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 316 do CPP, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista. O requerente está preso desde o dia 23 de março de 2020, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, para assegurar a ordem pública, conforme decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia. A Defesa alegou a existência de fatos novos para revogar a prisão processual. Aduziu a existência de dúvida quanto à autoria; tempo de prisão preventiva; encerramento da instrução processual; antecedentes e primariedade do acusado. Apesar do alegado, a prisão preventiva deve ser mantida. Eventual dúvida quanto à autoria é matéria de mérito, não podendo ser analisada nesta via estreita. O tempo de prisão está de acordo a instrução normativa no 1 da Corregedoria do TJDFT[1]. O encerramento da instrução criminal só corrobora o indeferimento da soltura, conforme entendimento do TJDFT[2]. Finalmente, antecedentes criminais e reincidência são matérias que já eram de conhecimento do Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia. Ademais, convém consignar que, tanto a Defesa, quanto o Ministério Público, pediram diligências, no encerramento da instrução criminal, conforme ID 66396443 dos autos principais PJe 0702613-70.2020.8.07.0004[3]. Deste modo, eventual demora da prolação da sentença não podem ser imputada apenas ao órgão de acusação. Nesse contexto, não há fato novo. Por outro lado, os motivos ensejadores da prisão ainda se encontram presentes, de modo que resta inviabilizado o pedido de revogação da prisão preventiva. Outrossim, pelas mesmas razões, não é o caso de aplicação ou substituição da custódia cautelar por outra medida diversa da prisão. Posto isso, INDEFIRO o pleito formulado pelo requerente. Intimem-se. Arquive-se.” Em relação ao excesso de prazo alegado pelo impetrante, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Compulsando os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Segundo consta, o autor do fato abordou as vítimas em local público, em plena luz do dia, na companhia de menor de idade, com a utilização de arma de fogo, subtraiu o veículo da vítima. Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a periculosidade social do agente e o risco que, em liberdade, imprime à ordem pública. Eventual excesso de prazo, nessa esteira, poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos. Nesse sentido, ademais, não faltam exemplos na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, e deve ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade. Pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. 2. Na hipótese, e de acordo com as informações prestadas, o paciente foi encarcerado em razão de prisão preventiva decretada no dia 17/03/2015, cuja denúncia foi devidamente recebida, com audiências de instrução e julgamento designadas para datas próximas, qual seja, os dias 27/08/2015 e 01/09/2015, face o grande número de vítimas, de testemunhas e de acusados. Nestes termos, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais. 3. Ordem denegada. (Acórdão n. 887353, 20150020198804HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 167)” Ressalte-se que, tanto a Defesa quanto o Ministério Público, pediram diligências no encerramento da instrução criminal, conforme ID 66396443 dos autos principais. Dessa forma, eventual demora da prolação da sentença não pode ser imputada apenas ao órgão de acusação. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Posto isso, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de julho de 2020 12:05:28. ROBSON BARBOSA Desembargador